Tribunal: TJMT
Processo: 1026038-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026038-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), EDINEIA DE AMORIM LIMA - CPF: 016.038.861-92 (AGRAVADO), A. A. L. D. C. - CPF: 111.015.261-22 (AGRAVADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por entidade hospitalar filantrópica contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos morais e materiais, tendo o relator concedido o parcelamento das custas processuais em 3 (três) prestações mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a entidade hospitalar filantrópica comprovou, de forma inequívoca, sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, ainda que filantrópicas ou sem fins lucrativos, exige comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade regular, não bastando a mera declaração ou apresentação de documentação incompleta.

4.

No caso concreto, embora o agravante tenha apresentado certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) e informações sobre índices de liquidez e endividamento, não trouxe aos autos documentos essenciais como demonstrativo completo de faturamento anual, extratos bancários, balancete contábil detalhado ou declaração de imposto de renda.

5.

A estrutura administrativa e operacional significativa do hospital recorrente, que presta serviços médico-hospitalares complexos, não se coaduna com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais, circunstância que reforça a insuficiência da prova apresentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu apenas o parcelamento das custas processuais em 3 (três) prestações mensais e sucessivas.

Tese de julgamento:

"1. A condição de entidade filantrópica ou beneficente não gera, por si só, direito automático à gratuidade da justiça, sendo imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira. 2. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui solução equilibrada quando não evidenciada a total impossibilidade de pagamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §§ 2º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ; STJ, AgRg no AREsp 642.623/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015; STJ, AgRg no REsp 1.465.921/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.10.2014; TJ-MT, AI 1020149-17.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024; TJ-MT, AI 10297686820238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo n. 1035323-31.2021.8.11.0002) ajuizada por
EDNEIA AMORIM DE LIMA e ANTÔNIO AQUILES LIMA DE CAMPOS
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é entidade filantrópica sem fins lucrativos, atuando há mais de 50 anos na prestação de serviços médico-hospitalares de alta e média complexidade, sendo que mais de 90% dos serviços prestados são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) emitido pelo Ministério da Saúde, além de declarações de Utilidade Pública nas esferas Municipal, Estadual e Federal, o que demonstraria sua natureza filantrópica e beneficente.

Argumenta que enfrenta grave crise financeira, comprovada por balanço patrimonial e demonstrativos contábeis que evidenciam resultado operacional negativo de R$ 1.433.828,91 no exercício de 2024 e prejuízo líquido de R$ 1.446.297,74 no mesmo período.

Aduz ainda que possui elevado endividamento tributário junto à União, com passivo consolidado de R$ 26.638.117,62, além de enfrentar contingências trabalhistas decorrentes da rescisão do contrato de terceirização da UTI Neonatal com a empresa ESCOMED, que resultou em 90 ações trabalhistas com potencial impacto financeiro de R$ 8.207.106,47.

Afirma que a defasagem da tabela SUS e os constantes atrasos nos repasses pelo Município de Cuiabá agravam sua situação financeira, tornando impossível o pagamento das custas processuais sem comprometer a prestação dos serviços de saúde à população carente.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteia o diferimento do recolhimento das custas processuais.

Por decisão monocrática (id. 304644371), este Relator deu parcial provimento ao recurso, apenas para autorizar o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 03 (três) prestações mensais e sucessivas.

Em petição posterior (id. 306903865), o agravante informou o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão constante dos autos (id. 314300851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo n. 1035323-31.2021.8.11.0002) ajuizada por
EDNEIA AMORIM DE LIMA e ANTÔNIO AQUILES LIMA DE CAMPOS
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

A questão central do presente recurso cinge-se à possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Hospital Beneficente Santa Helena, entidade filantrópica sem fins lucrativos que alega hipossuficiência financeira.

Como é cediço, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolida o entendimento de que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Todavia, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, mesmo no caso de entidades filantrópicas, a concessão do benefício depende da efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera declaração ou a juntada de documentação incompleta ou desatualizada.

No caso em análise, o Hospital Beneficente Santa Helena sustenta sua condição de entidade filantrópica, demonstrando possuir certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), bem como argumenta que
mais de 60% de sua receita advém de atendimentos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
, cujos repasses são frequentemente atrasados, o que, segundo alega, lhe causa graves dificuldades financeiras.

Embora o agravante tenha apresentado documentos contábeis que indicam resultado operacional negativo, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, de modo cabal e inequívoco, a alegada hipossuficiência financeira.

Isso porque a documentação apresentada carece de informações essenciais que permitam uma análise completa e fidedigna da real situação patrimonial e financeira da instituição, como balancetes mensais atualizados, notas explicativas às demonstrações contábeis, certificação por auditoria independente, fluxo de caixa detalhado, contratos celebrados com o Poder Público e operadoras de planos de saúde, além de elementos concretos sobre custos operacionais e receitas alternativas.

Não obstante os argumentos expendidos entendo que os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas processuais.

Ressalto que a mera condição de entidade filantrópica ou beneficente não gera, por si só, direito automático à gratuidade da justiça. Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social
" (AgInt no AREsp 1.621.885/RJ, DJe 21/09/2020).

A propósito, trago orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº
211
/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº
7
/STJ.
3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
Precedentes. (...). (
AgRg no AREsp 642.623/PR
, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015 - destaquei).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
481
/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.
3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula
481
, do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp n. 1.465.921/SP
, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 02.10.2014 - destaquei)

Especificamente quanto à concessão do benefício à entidades filantrópicas, este e. Tribunal de Justiça assim se posicionou:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 603 .137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.
2.
Os documentos juntados não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020149-17 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024) (destaquei)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO –
HOSPITAL BENEFICENTE
– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– ART. 99, § 2º, CPC – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art . 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297686820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO . JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO.
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
.
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PARCELAMENTO
. 1. A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento extra petita, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, § 6º, do CPC). 2 . A justiça gratuita pode ser concedida parcialmente, permitindo-se o parcelamento das custas processuais quando não demonstrada a incapacidade financeira total da parte requerente (art. 98, § 5º, do CPC). 3. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de entidade beneficente . 4. A associação filantrópica que não apresenta documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais, como declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou extratos bancários deve ter a gratuidade indeferida, mesmo que uma das funções desempenhadas seja a prestação à saúde Pública. 5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a mera condição de entidade beneficente não garante, por si só, a concessão de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de insuficiência de recursos . Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10112153620248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2024) (destaquei)

No caso em apreço, embora o agravante tenha apresentado informações quanto aos seus índices de liquidez e endividamento, não trouxe aos autos documentos essenciais à comprovação cabal de sua alegada hipossuficiência econômica, tais como demonstrativo completo de faturamento anual, extratos bancários, balancete contábil detalhado ou declaração de imposto de renda que evidenciariam, de forma concreta, a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais.

Cumpre destacar que o hospital recorrente, conquanto alegue dificuldades financeiras, possui estrutura administrativa e operacional significativa, prestando serviços médico-hospitalares complexos, circunstâncias que não se coadunam, a princípio, com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

Embora reconheça a relevante função social desempenhada pelo hospital agravante, é necessário ressaltar que a concessão da gratuidade judiciária, enquanto exceção à regra do recolhimento de custas, demanda prova robusta da incapacidade financeira, não se satisfazendo com meros indícios ou alegações genéricas de dificuldades econômicas.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que permitam concluir que o recorrente não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Por outro lado, a decisão monocrática do Relator que autorizou o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 3 (três) prestações mensais e sucessivas, mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, que prevê: "
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
."

Tal solução equilibrada não exonera o agravante do recolhimento das custas, mas possibilita o seu pagamento de uma forma mais favorável, garantindo o acesso à justiça sem desconsiderar o dever de contribuir para o custeio da atividade jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática que concedeu apenas o parcelamento das custas processuais em 3 (três) prestações mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025